Tribunal: TJDFT
Processo: 0709690-49.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. PARTO. VIOLAÇÃO DA LEGIS ARTIS. NÃO MONITORAMENTO DA VITALIDADE FETAL DURANTE A FASE ATIVA DO TRABALHO DE PARTO. SOFRIMENTO FETAL NÃO DIAGNOSTICADO. PERDA DE UMA CHANCE. NATIMORTO. INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO.
1. Os médicos devem satisfazer a obrigação de meio que lhes é imposta, qual seja, cuidar dos pacientes segundo a legis artis, ou, fundamentadamente, justificar o motivo pelo qual se apartou da mesma em determinada situação. 1.1. Entende-se por legis artis os métodos e procedimentos comprovados pela ciência médica, que impõem padrões contextualizados de atuação, aplicáveis em casos clínicos semelhantes, por serem considerados pela comunidade científica como mais adequados e eficazes. 1.2. A violação da legis artis pelo médico ou instituição de saúde representa conduta ilícita.
2. O médico, muitas vezes, não cria o perigo ao paciente, uma vez que sua intervenção já se dá quando há processos de causas desfavoráveis em curso; mas o que dele se espera é a interrupção de tais processos ou a adoção de providências tendentes a conferir outra trajetória menos danosa ao paciente. 2.1. Os elementos de segurança ao paciente preconizados pela legis artis visam a detecção precoce de tais cursos causais desfavoráveis, permitindo ao médico a sua interrupção ou a minimização dos danos.
3. “[...] no campo da biopatologia, como é extremamente difícil atingir um grau de certeza absoluta, a existência de um nexo causal entre um determinado antecedente e o evento danoso pode muito bem ser afirmada com base em um critério sério e razoável de probabilidade científica, especialmente quando falta a prova da pré-existência, concomitância ou superveniência de outros fatores determinantes.” 3.1. Se através da violação da legis artis, sobretudo no item de segurança do doente, é aumentado o risco de dano, o qual se verificou dentro do círculo de perigos que aqueles itens visavam a evitar, deve ser imputado ao médico e/ou à instituição sua ocorrência de acordo com a evidência preponderante, salvo se demonstrado por aqueles que o dano decorreu de outra circunstância exclusiva, sendo irrelevante a violação da legis artis para a sua ocorrência.
4. O erro médico em sentido amplo pode decorrer de ação/omissão do médico ou de outro profissional de saúde, bem como de falha estrutural da organização da instituição de saúde.
5. No caso, a autora, no dia 10.4.2023, ao chegar ao Hospital Regional da Ceilândia às 3:43h, foi constatado que estava em trabalho de parto, regular o quadro clínico da mesma e do feto. A anotação seguinte no prontuário se deu às 5:44h, quando foi novamente examinada e constatado não haver batimentos cardíacos fetais, o que motivou a cesariana de emergência. Nesse intervalo de 2 (duas) horas e 1 (um) um minuto, de acordo com o prontuário (já que nenhuma anotação), a autora não foi examinada por médico, tampouco o feto.
6. Sedimentou-se neste colegiado (à vista dos vários casos envolvendo problemas em partos, notadamente os referentes aos acórdãos 2021436, 1887084 e 1617044) o conhecimento de que a boa prática médica impõe a monitorização do batimento cardíaco fetal durante o trabalho de parto para o fim de detecção de qualquer anormalidade de forma a possibilitar a reversão de uma situação desfavorável.
7.Como se viu, na hipótese dos autos não houve essa monitorização constante, o que impediu a detecção precoce do sofrimento fetal. A essa conclusão também chegou o Senhor Perito, ao afirmar que não foi realizado exame de ultrassonografia e de cardiotocografia (CTG) no feto logo que a autora deu entrada no Hospital Regional da Ceilândia, o que configurou negligência médica, a qual retirou a chance de contornar o curso desfavorável do trabalho de parte. Assim, comprovado o ato ilícito.
8. A falha (infelizmente, classificável como rotineira) causa danos gravíssimos. Umas vezes, a morte de bebê ou feto, outras, nascimento com severos problemas de saúde, que comprometem toda a existência. Na hipótese dos autos, o filho dos autores já nasceu morto, o que poderia ter sido evitado caso o Distrito Federal tivesse cumprido os parâmetros mínimos de segurança para os partos, que é a monitorização fetal de maneira regular, a qual deve ser intensificada à medida que o trabalho de parto avança. Assim, com vistas a compensar minimamente o dano sofridos pelos autores, pais do natimorto, mostra-se razoável aumentar o valor da indenização, razão de dever ser reformada a sentença para o fim de aumentar o valor da indenização para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um deles.
9. Recursos voluntários e remessa necessária conhecidos. Recurso do Distrito Federal e remessa necessária não providos. Recurso dos autores provido.